Tribunal: TJDFT
Processo: 0727209-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727209-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: DANIELA LOPES NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTRATOS. DETERMINAÇÃO. JUIZ. EXECUTADO. APRESENTAÇÃO. PRINCÍPIO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. BLOQUEIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, noticia que é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3.1 No caso em apreço, resta evidenciado que o valor em conta é menor que o teto legal, devendo ser restituídos à agravante. 2. A quantia de até quarenta salários mínimos deve ser acobertada pela impenhorabilidade, ainda que relativa a valores depositados em conta corrente. Precedente do STJ. 3. As únicas exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do artigo 833, do CPC, referem-se ao pagamento de prestação alimentícia e ao valor que superar quarenta salários mínimos, não sendo o caso do feito em apreço, já que se trata de execução de título extrajudicial. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora de parte do numerário depositado em conta-poupança da recorrida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados dos STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 833 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual termos do disposto no art. 649, X do CPC/1973 (atual art. 833, X do Código Fux), é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 2. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1706667/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, ressalto que "A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009